Tribunal: TCU
Processo: 012.141/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por convênio formalizado entre o então MPA e o Estado do Rio Grande do Norte destinado ao projeto denominado Velas ao Vento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor de ex-secretários da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte e do próprio Estado do Rio Grande do Norte, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por convênio para execução do projeto denominado "Velas ao Vento", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §§ 1o e 2o, 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, §§ 2o ao 5o, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que o Estado do Rio Grande do Norte comprove, perante este Tribunal, o recolhimento dos valores a seguir especificados, aos cofres do Tesouro Nacional, atualizados monetariamente (sem juros de mora), na forma da legislação em vigor, a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, abatendo-se, se for o caso, as quantias que eventualmente tenham sido restituídas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/6/2014 95.000,00 21/7/2023 268.773,98 9.2. informar ao Estado do Rio Grande do Norte que, caso os débitos referidos no subitem 9.2 acima não sejam recolhidos no prazo ora fixado, a presente tomada de contas especial poderá ser julgada pela irregularidade das contas, com acréscimo de encargos legais sobre os débitos imputados, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, ao passo que a liquidação tempestiva da dívida, devidamente atualizada, saneará o processo no tocante ao ente responsável, possibilitando o julgamento das contas como regulares com ressalva, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, com consequente quitação; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. informar o Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, a Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, o Ministério da Agricultura e Pecuária e os demais responsáveis quanto ao teor desta decisão.